Tribunal: TJDFT
Processo: 0755578-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o cancelamento dos débitos automáticos incidentes sobre conta corrente da parte autora, relativos a contratos bancários, com imposição de multa em caso de descumprimento. O banco agravante alegou a legalidade dos descontos previamente autorizados, ausência de irregularidade contratual e risco de dano inverso. Sustentou ainda que resoluções administrativas não poderiam afastar disposições contratuais. A parte agravada, por sua vez, alegou ter revogado expressamente a autorização e apontou a persistência dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente; e (ii) estabelecer se a alegação de descumprimento da decisão judicial pode ser analisada no âmbito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto vigente a autorização do correntista, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
5. A Resolução CMN n.o 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, reforçando a autonomia do consumidor na relação contratual.
6. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação de pagamento, apenas obriga a instituição financeira a adotar meios alternativos e legítimos de cobrança, preservando o equilíbrio contratual.
7. O argumento de dano inverso à instituição financeira não se sustenta, pois a decisão não impede a exigência do crédito nem viola o sinalagma contratual.
8. A Resolução CMN n.o 4.790/2020, por ter natureza normativa e vinculante no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, prevalece sobre cláusulas contratuais em sentido contrário, não configurando intervenção indevida na autonomia privada.
9. A documentação apresentada na origem indica, em juízo preliminar, a efetiva revogação da autorização e a continuidade dos descontos, legitimando a concessão da tutela de urgência.
10. A alegação de descumprimento da decisão judicial, por envolver matéria fática e executória, deve ser analisada pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação no âmbito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, sendo dever da instituição financeira se abster de efetuar os débitos a partir dessa manifestação.
2. A revogação da autorização não afasta a exigibilidade da dívida, cabendo ao credor utilizar meios ordinários de cobrança.
3. A persistência de descontos automáticos após a revogação da autorização justifica a concessão de tutela de urgência, especialmente quando configurado risco à subsistência do consumidor.
4. A alegação de descumprimento de decisão judicial deve ser arguida e apreciada no juízo de origem, sendo incabível sua análise no âmbito do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 927 e 995, parágrafo único; Lei 13.105/2015, art. 489, § 1o; Resolução CMN 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, IV, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978170, 0734790-60.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe. 03/04/2025; Acórdão 1798523, 0702079-06.2023.8.07.0010, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 6/12/2023, DJe 23/01/2024.